Tribunal: TJSP
Processo: 2010490-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime semiaberto (em 7.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados no regime mais gravoso
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade, por acarretar inadvertida progressão ao regime

Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime semiaberto (em 7.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados no regime mais gravoso
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade, por acarretar inadvertida progressão ao regime aberto.
3-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional semiaberto. Observância das diretrizes traçadas c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de impossibilidade.
4-)Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000164309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2010490-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é Impetrante
doutora TATIANA SOARES DA MATA, e é Paciente DIEGO RODRIGO CANDIDO
DE PAULA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam parcialmente a ordem, para o
fim de determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto, comunicando-se o e. juízo a quo e o Secretário
Executivo da Administração Penitenciária, com observação. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2010490-52.2020.8.26.0000 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente- Voto
no 1884
2
VOTO No 1884
Habeas Corpus no 2010490-52.2020.8.26.0000
Comarca:Presidente Prudente
Impetrante: doutora Tatiana Soares da Mata
Paciente: Diego Rodrigo Cândido de Paula
Ementa:
1-)"Habeas Corpus" com pedido liminar. Paciente promovido ao regime
semiaberto (em 7.1.2020) e permanece em estabelecimento prisional destinado a condenados
no regime mais gravoso
2-) Pleito de reconhecimento do direito de aguardar a disponibilização de vaga
compatível com o regime menos severo em regime aberto ou prisão domiciliar. Inviabilidade,
por acarretar inadvertida progressão ao regime aberto.
3-) Excepcionalidade do caso concreto que impõe a determinação de imediata
remoção do paciente a estabelecimento prisional compatível com o regime prisional
semiaberto. Observância das diretrizes traçadas c. Superior Tribunal de Justiça, em caso de
impossibilidade.
4-)Constrangimento ilegal verificado. Ordem parcialmente concedida, com
determinação.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em
benefício de Diego, progredido ao regime semiaberto em 7.1.2020, todavia, não foi
efetivada sua transferência até a data presente.
Requer, pois, que se aguarde em prisão albergue ou prisão domiciliar a até a
existência de vaga.
O pleito de liminar foi indeferido (fls. 8/9) e as informações requisitadas
foram juntadas aos autos (fls. 12).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento,
ou, se conhecida, pela denegação da ordem (fls. 15/16).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2010490-52.2020.8.26.0000 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente- Voto
no 1884
3
II Fundamento
A impetração merece ser parcialmente concedida.
No caso em apreço, respeitado, evidentemente, o entendimento esposado em
sentido contrário, vislumbra-se a ocorrência do constrangimento ilegal suscitado na
inicial porque os informes prestados pelo juízo a quo limitaram-se a confirmar que o
paciente, de fato, permanece em regime mais severo, malgrado lhe tenha sido deferida a
progressão ao regime intermediário, em 7.1.2020 (fl. 12), ausente, ademais, informação
de adoção de providência que lhe propiciasse a efetiva remoção, em completo
descompasso, portanto, com os ditames insertos no enunciado da Súmula Vinculante 56.
Certo, ainda, que não pode o paciente, em razão da ineficiência do Estado,
ser compelido a suportar reprimenda mais severa que aquela imposta. Na verdade o
Poder Publico deve zelar pela adequada execução da pena, de modo que não poderá
seguir encarcerado em regime prisional mais gravoso, como ocorre na espécie.
Por outro lado, não faz jus o paciente, desde logo, à transferência ao
regime aberto, ou, ainda, ser agraciado com prisão domiciliar, conforme pleiteia, pois as
medidas, a rigor, implicariam em inadvertida concessão de progressão de regime,
mormente diante da impossibilidade de se aferir, nesta estreita via, que, sabidamente,
inadmite aprofundado exame valorativo de fatos e provas, o efetivo preenchimento dos
requisitos (objetivo e subjetivo) necessários à sua concessão, independentemente, ainda,
de prévia postulação perante o juiz da execução, o que não se concebe, haja vista o que
dispõe, expressamente, o artigo 66, III, da Lei de Execução Penal.
O c. Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o tema em estudo,
inclusive em sede de recurso repetitivo:
"A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional
determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do
benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2010490-52.2020.8.26.0000 - 1a. Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente- Voto
no 1884
4
imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências
estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de
outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os
reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por
falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos
sentenciados em regime aberto" (STJ - REsp 1710674 / MG – Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca – j. em 22.8.2018).
Nesse passo, de rigor a concessão da ordem para a imediata transferência
do paciente ao regime semiaberto, observando-se que, na hipótese de impossibilidade de
remoção, decorridos 5 dias, deverá o Magistrado observar as diretrizes referidas no
referido Recurso Especial (estabelecidas por ocasião do julgamento do RE 641.320/RS).
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela parcial concessão da ordem, para o fim de
determinar a imediata transferência do paciente a estabelecimento prisional
compatível com o regime semiaberto, comunicando-se o e. juízo a quo e o
Secretário Executivo da Administração Penitenciária, com observação.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.